Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE POSSE DE TERRENO IRREGULAR LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. CIÊNCIA DAS PARTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (declaratória de nulidade contratual), julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

3. Considerando a situação fundiária do Distrito Federal, bem como a existência de previsão contratual concernente à ciência das partes quanto à situação documental do imóvel, incabível o acolhimento da tese de nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios sobre o terreno, localizado em terras públicas, ou de rescisão e retorno das partes ao status quo ante, haja vista que tal situação irregular era de conhecimento de ambos os contratantes, devendo, pois, serem preservadas as obrigações por eles assumidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.